Tribunal: TJES
Processo: 5002406-41.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002406-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002406-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de ROMARIO ROSA SIQUEIRA, com pedido expresso de liminar, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que homologou a falta grave do Recorrente, determinando a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, determinando a interrupção do marco legal para aquisição de benefícios na execução penal e a revogação de eventuais benefícios concedidos.

Alega o recorrente, em síntese, que as provas produzidas corroboram a tese de que o recorrente não praticou nenhum delito (falta grave, média ou leve) no curso da execução da pena. Sustenta, ainda, que após a audiência de justificação o ilustre Representante do Ministério Público manifestou-se pela não homologação da falta grave.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que: “seja revogado a segregação cautelar do agravante Romário Rosa Siqueira, para que o mesmo possa voltar ao cumprimento de pena no regime semiaberto (PSMCOL), com o restabelecimento da saída temporária que já tinha sido deferido, bem como possa voltar aos estudos e demais benefícios já concedidos”. No mérito, pede: “para tornar sem efeito a decisão guerreada contra a qual se insurge, devendo, para tanto, ser REFORMADA, revertendo-se a situação de condenação do agravante quanto ao PAD nº. 37/2021, de maneira a ser garantida sua absolvição.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso (i.d. 2337319).

No “juízo de retratação” (mov. 461.1), o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão.

O pedido de liminar foi indeferido (i.d. 2700967).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. FABIO VELLO CORRÊA (i.d. 2759649), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5002406-41.2022.8.08.0000

24/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Transfiro a presidência ao Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Doutor Matheus Vinter Polcheira para a sua sustentação oral pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO
MATHEUS VINTER POLCHEIRA:-

Boa tarde a todos.

Primeiro gostaria de saudar o ilustre Presidente deste Tribunal de Justiça e dizer que é uma honra estar aqui novamente.

Gostaria também de deixar bem claro a minha satisfação, pois toda vez que chego aqui sou muito bem atendido, desde o funcionário da faxina, que presta serviço de limpeza, até os Assessores e Vossas Excelências que nos atendem muito bem em seus gabinetes. Então, está aqui o meu registro, não só o gabinete do Eminente Presidente, mas quanto o gabinete dos demais Desembargadores aqui presentes.

Gostaria também de saudar os Desembargadores Walace Pandolpho, Fernando Zardini, Helimar Pinto, Rogério Almeida, Eder Pontes e Doutor Benedito Leonardo. É uma honra estar aqui hoje com Vossas Excelências, inclusive sentado aqui vendo sustentação dos demais colegas, creio que esta também é uma Casa de muito aprendizado para todos nós, tanto na Advocacia, quanto no mundo jurídico.

Gostaria de saudar também os Serventuários da Justiça aqui presentes, sempre nos atendendo da melhor forma.

Excelências, hoje, a defesa é do agravante Romário Rosa Siqueira.

Trata-se de um pedido de agravo em execução para reformar uma decisão promulgada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, da Vara de Execuções Penais.

Essa decisão trata-se de uma decisão que homologou uma falta grave pela suposta venda de vagas de serviço pelo reeducando Romário Rosa Siqueira.

Importante destacar o seguinte:

Romário Rosa Siqueira sempre foi um interno; possui apenas um processo que estava cumprindo pena, sempre foi um interno de boa índole, nunca teve nenhum comportamento inadequado em todas as Unidades Prisionais aqui do Estado em que passou. Muito pelo contrário, é um interno que sempre foi trabalhador, trabalhou também de forma externa, fazia faculdade no período noturno, de forma semipresencial, na época da Pandemia, no presídio de Colatina.

Importante destacar também o seguinte: o mesmo está sendo indiciado pela suposta falta grave que foi homologada pelo Juiz da Execução Penal de Colatina, pela suposta venda de vagas de trabalho a outros internos.

É importante destacar que esse agravo em execução está instruído com os demais envolvidos nesse processo, onde todos eles foram absolvidos, nenhum dos reeducandos, que estariam supostamente integrando essa associação criminosa, que tende argumentar o Juiz da Segunda Vara Criminal de Colatina, foi condenado, todos foram absolvidos.

Importante destacar também que no momento que foi concedida a primeira saída temporária do reeducando, a saída temporária foi concedida no mesmo local de trabalho. Por que eu digo isso? Importante destacar que o local que o mesmo trabalhava era um compartimento dentro da residência onde o mesmo fazia o gozo das suas saídas temporárias.

Tratava-se de um prédio residencial e comercial, que inclusive é importante destacar também que os Agentes Penitenciários, quando foram ao local fazer pesquisa de campo, a mando do Diretor da Unidade Prisional, constataram que além da casa do reeducando, que fazia o gozo das saídas temporárias, tinha o local separado que funcionava como um escritório, onde era gerenciada uma empresa.

Importante destacar que foram juntados no agravo em execução todos os documentos elencados ao desenvolvimento dessa empresa e aos sites que estavam em evolução. Foram encontradas fichas de ponto, que eram preenchidas todo mês e encaminhadas para o presídio e o mesmo gozava remição dessas fichas de ponto que eram preenchidas nesse local de trabalho.

A defesa está aqui hoje, sem muitas delongas, para não tomar o tempo de Vossas Excelências, para dizer o seguinte:

O agravante Romário Rosa Siqueira não tem envolvimento nenhum com qualquer venda de vaga de serviço.

É importante destacar que tanto em sede de procedimento administrativo, o Ministério Público pediu pela sua absolvição por ausência de provas e a manifestação dessa Procuradoria de Justiça também foi pela absolvição por ausência de provas. Não tem provas que o mesmo fazia vendas de vaga de serviço para outros internos.

Importante destacar também que todos os demais que estavam sendo envolvidos já estão gozando do regime aberto, já estão na rua, não foi homologada nenhuma falta grave, sequer a do agravante.

Importante destacar também que o mesmo, caso seja julgado procedente esse agravo em execução, com a imediata retificação do atestado de pena, o mesmo já fará jus ao gozo do regime aberto. Ele está custodiado em regime fechado. Foi-lhe aplicada a falta grave, perdeu os benefícios da remição pela aplicação da falta grave e está no regime fechado, cumprindo pena.

A defesa, neste momento, não vê outra forma a não ser clamar pela justiça, não tem provas que o mesmo praticou nenhum tipo de venda indevida de vaga de trabalho, não foi comprovado sequer, em nenhum momento isso no processo, nem pelas testemunhas, nem pelos demais internos que foram ouvidos. Isso está tudo anexo ao agravo em execução no sistema do PJE, todas as absolvições dos demais internos e só o agravante Romário Rosa Siqueira foi condenado pela falta grave, perdeu suas remições, foi regredido cautelarmente para o regime fechado, onde se encontra até o presente momento, aguardando a decisão desse julgamento. Uma vez absolvido nesse agravo em execução, sendo julgado procedente, o mesmo fará jus à progressão para o regime aberto.

O mesmo tem família, tem uma esposa com filho menor de idade, a criança não tem nem um ano, depende do seu sustento, estava cursando Faculdade de Direito, trabalhava diuturnamente no local onde era autorizado o seu trabalho e que era o mesmo local de residência onde o mesmo fazia o gozo das saídas temporárias.

Temos que deixar isso bem claro, todos foram absolvidos, todos, e o Ministério Público, tanto em sede de juízo da execução, em primeira instância, tanto em sede de agravo em execução pediu pela absolvição do reeducando por ausência de provas. Em nenhum momento ficou comprovada a participação do mesmo nessas vendas de vagas de trabalho ilícito.

Desta forma, creio que ficou bem claro aqui explanado pela defesa.

A defesa não vê outra forma a não ser pelo julgamento procedente do agravo em execução e imediatamente que seja retificado o atestado de pena do reeducando, bem como seja devolvido ao reeducando as remições que o mesmo perdeu pela aplicação dessa falta grave e, consequentemente, a expedição do competente alvará de soltura, uma vez que com o julgamento procedente desse agravo em execução, o mesmo fará jus a sua liberdade ao regime aberto. Não possui nenhum outro processo, nenhum outro mandado de prisão. É o que pede a defesa, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o ilustre Relator para o voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o nobre e ilustre Advogado, Doutor Matheus Polcheira, e em razão da sustentação oral deduzida da Tribuna, respeitosamente, peço o retorno para melhor analisar os autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

31/08/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos para melhor análise das alegações deduzidas pela defesa em sua sustentação oral, pelo que após revisitar os autos passo ao voto propriamente dito.

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de ROMARIO ROSA

SIQUEIRA, com pedido expresso de liminar, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara

Criminal de Colatina que homologou a falta grave do Recorrente, determinando a regressão

definitiva do reeducando ao regime fechado, determinando a interrupção do marco legal para

aquisição

de

benefícios

na

execução

penal

e

a

revogação

de

eventuais

benefícios

concedidos.

Alega o recorrente, em síntese, que as provas produzidas corroboram a tese de que o recorrente

não praticou nenhum delito (falta grave, média ou leve) no curso da execução da pena. Sustenta,

ainda,

que

após

a

audiência

de

justificação

o

ilustre

Representante

do

Ministério

Público

manifestou-se pela não homologação

da falta grave.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que: “seja revogada a

segregação cautelar do agravante Romário Rosa Siqueira, para que o mesmo possa voltar ao

cumprimento

de

pena

no

regime

semiaberto

(PSMCOL),

com

o

restabelecimento

da

saída

temporária que já tinha sido deferido, bem como possa voltar aos estudos e demais benefícios já

concedidos”. No mérito, pede: “para tornar sem efeito a decisão guerreada contra a qual se

insurge, devendo, para tanto, ser REFORMADA, revertendo-se a situação de condenação do

agravante quanto

ao

PAD

nº.

37/2021,

de maneira

a

ser

garantida

sua

absolvição.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso (i.d. 2337319).

No

“juízo

de

retratação”

(mov.

461.1),

o

MM.

Juiz

de

Direito

manteve

a

r.

decisão.

O

pedido

de

liminar

foi

indeferido

(i.d.

2700967).

A

douta

Procuradoria

de

Justiça,

no

parecer

de

lavra

do

Dr.

FABIO

VELLO

CORRÊA

(i.d.

2759649), opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar

as alegações defensivas.

Extrai-se dos autos que o paciente estaria participando de um esquema de irregularidades nas

concessões

de

trabalho

externo.

Conforme

apurado

em

procedimento

investigatório

e

em

PAD,

o reeducando e o seu então advogado, Felipe Faccim Banhos Fernandes, se uniram com o objetivo

de se beneficiarem do recebimento de dinheiro de outros internos, participando, assim, de um

possível esquema de venda de vagas de trabalho externo na Penitenciária Semiaberta Masculina

de Colatina – PSMCOL. Consta, também, que foi realizada uma vistoria no local onde o próprio

reeducando

deveria

estar

prestando

trabalho

externo,

tendo

sido

encontradas
diversas

irregularidades, constatando-se que o detento teria praticado, em tese, os delitos previstos nos

artigos 299, 304 e

347, c/c art.

288, todos do Código

Penal.

Depois de colhidos inúmeros depoimentos e realizadas inspeções nos locais em que os detentos

deveriam estar prestando serviço, a autoridade apontada como coatora homologou a falta grave,

regrediu

o

regime

de

cumprimento

de

pena

e

revogou

os

benefícios

concedidos

ao

paciente.

De uma leitura atenta da decisão em que foi homologada a falta grave (mov. 448.1), pude

constatar que a mesma foi fundamentada nos depoimentos dos agentes de segurança, do próprio

diretor do estabelecimento prisional, de provas colhidas quando das inspeções, além de outras

provas colhidas no curso das investigações.

Nesse sentido, consta do depoimento de Thiago José Soares, à época chefe de segurança da

unidade prisional (mov. 389.2), que ao chegar no local aonde o detento deveria estar trabalhando,

se deparou com um prédio aparentemente residencial, sendo que no térreo havia um salão de

beleza. Os agentes pediram informações no referido salão sobre a empresa Imperium (aonde o

apenado deveria estar trabalhando), tendo ouvido do proprietário do salão que não conhecia a

referida

empresa,

conhecia

apenas

o

Dr.

Romário

(agravante)

que

morava

em

um

dos

apartamentos do prédio. Ato contínuo, os agentes subiram até o andar aonde deveria funcionar a

empresa, contudo, não encontraram nenhuma identificação da mesma. Ao entrar no apartamento

aonde deveria funcionar a empresa, a sra. Carla, proprietária da empresa e esposa do apenado,

mostrou

um

cômodo

para

os

agentes

aonde

funcionaria

a

empresa.

No

local,

os

agentes

puderam ver que havia uma mesa, um computador e um armário, contudo, não havia nada que

indicasse que no local operava uma empresa de publicidade. Consta, ainda, que o agente pediu à

senhora Carla que apresentasse as folhas de ponto dos internos que laboravam na empresa,

contudo, a

proprietária

do

“estabelecimento”

afirmou

que

não

sabia

aonde

estavam.

No mesmo sentido, foi o depoimento de Wagner dos Santos Zeni, o outro servidor que participou

da vistoria na empresa Imperium

Comunicação.

Diante dos depoimentos, o magistrado
a quo
concluiu acertadamente que a empresa vistoriada:

“não

possui

uma

estrutura

de

organização

empresarial,

não

havendo

funções

e

cargos

hierárquicos, não há controle de tarefas e atribuições definidas, não havendo, sequer, meio de

fiscalizar o

horário

de

seus

funcionários,

diante da

inexistência

de

folhas

de

ponto.”

Interessante

notar

também

que

o

magistrado

a

quo
,

durante

a

audiência,

questionou

o

ora

agravante sobre os serviços que prestava para a empresa Imperium Comunicação, tendo o

mesmo incorrido em diversas contradições que foram devidamente abordadas na decisão ora

agravada. Senão vejamos:

“[...]

Com

relação

aos

sites

que

o

apenado

diz

terem

sido

criados

pela

empresa

em

que

trabalhava,

o

"axeicolatina.com.br"

("446.2"

e

"446.4"),

em

análise

por

este

magistrado,

percebi,

muito

estranhamente que, apesar de ter sido feito para o "cliente", na aba "contatos" consta o endereço e

telefone da empresa "Imperium Comunicação Integrada Ltda". Cabe ressaltar que o apenado, em

depoimento prestado, relatou que os sites são criados para os clientes e estes são os responsáveis

por mantê-los. Ademais, ainda em verificação do aludido site, notei também que se encontra

bastante desatualizado, haja vista que na área de "notícias", constam apenas as do período de 26 a

29

de

maio

de

2021,

curiosamente,

poucos

dias

depois

deste

Juízo

ter

revogado

o

trabalho

externo

e regredido cautelarmente

o regime

de pena

do reeducando.

Acerca do site "classificadoscolatina.com.br", ao ser pesquisado na internet, não foram encontrados

resultados.

Quanto

ao

outro

site

juntado

pela

defesa

do

reeducando,

o

"imperiumpublicidade.com.br"

(

"446.2"

e "446.3"), noto que se trata de mais um site feito para a própria empresa ("Imperium Comunicação

Integrada Ltda"),

e não

para

algum cliente

que

o tenha

solicitado.[...]”.

No que tange ao suposto esquema de venda de vagas para o trabalho externo, o então chefe de

segurança

da

unidade

prisional

(mov.

407.4),

Thiago

José

Soares,

prestou

depoimento

afirmando

que

o

apenado

Gercino,

em

um

dia

que

estava

realizando

a

limpeza

na

área

externa

da unidade, chamou o declarante e relatou, em conversa informal, que estaria havendo um

esquema de venda de vagas de trabalho externo. Consta que o interno Romário Rosa Siqueira

(ora

agravante)

teria

oferecido

uma

vaga

de

trabalho

externo,

informando

que,

mediante

o

pagamento

de

uma

quantia

em

dinheiro,

agilizaria

com

seu

advogado

a

vaga

em

uma

empresa

de fachada, sendo que os presos nem precisariam trabalhar, somente voltar para dormir na

unidade.

Além disso, o então diretor do estabelecimento prisional, Anderson Sylvestre, fez constar de

relatório

que

ouviu

do

interno

Elias

da

Silva

que

o

detento

Carlos

Roberto

de

Souza

Filho,

cunhado

do

apenado

Romário

Rosa

Siqueira,

havia

feito

uma

proposta

ao

seu

irmão,

Elio

da

Silva, onde solicitou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para lhe arrumar um trabalho

externo.

Verifica-se, portanto, que diferentes testemunhas relataram “propostas” de trabalho externo que

envolviam

o

ora

agravante

(Romário)

e

seu

advogado,

revelando-se

um

modus

operandi
.

Chama atenção, ainda, a incomum proximidade do apenado Romário com seu advogado Felipe

Faccim Banho Fernandes, revelada por documentos constantes dos autos. Nesse sentido, o

advogado Felipe Faccim formulou pedido de trabalho externo (mov. 339.1) para que Romário

trabalhasse

em

seu

próprio

escritório

de

advocacia,

tendo

fornecido

como

endereço

do

escritório

o mesmo endereço aonde funcionava a “empresa” Imperium Comunicação Integrada Ltda. Aqui

cabe relembrar que o referido endereço foi vistoriado pelos agentes penitenciários, tendo sido

constatado que

se tratava

de um

apartamento em

um edifício

residencial.

A defesa também tenta tirar a credibilidade do depoimento do então diretor do estabelecimento

prisional, alegando que o mesmo perseguia o ora agravante e teria chegado a dizer que, no que

dependesse dele, enquanto fosse diretor, o apenado nunca teria oportunidade de trabalho ou

estudo.

Contudo,

a

tese

defensiva

mais

uma

vez

é

infirmada

por

elementos

de

prova

constantes

dos

autos. Nesse sentido, consta que Anderson Sylvestre, então diretor do estabelecimento

prisional, em diversas oportunidade proferiu pareceres favoráveis ao estudo e trabalho do ora

recorrente.

Nessa esteira, transcrevo um trecho da decisão impugnada, que adoto como razão de decidir, em

que o magistrado de piso, de maneira minuciosa, rechaça a alegação do paciente de que estaria

sendo perseguido pelo diretor do presídio:

“Aliás, no que concerne ao ex-diretor da PSMCOL, Sr. Anderson Sylvestre, o apenado mencionou

em

seu

depoimento

uma

certa

"perseguição"

a

ele

por

parte

deste

servidor,

sem

dar

qualquer

motivo

para

isso,

relatou

que

o

então

diretor,

havia

lhe

dito

que

não

lhe

daria

nenhuma

oportunidade, seja de estudo ou trabalho. Contudo, conforme se observa dos autos, tal argumento

não é verdadeiro. Analisemos:

No

sequencial

"53.1",

temos

um

parecer

favorável

pela

fiscalização

do

cumprimento

da

pena

do reeducando

junto

à

empresa

"Carioca

Multi",

assinado

pelo

Diretor

de

Unidade

Prisional,

Sr.

Anderson Sylvestre. Mais adiante, desta vez no evento "139.1", temos novamente outro parecer

favorável pela fiscalização da saída temporária do apenado, agora para fins de frequentar o curso

superior de Direito , na Faculdade Castelo Branco, novamente assinado pela antiga direção da

PSMCOL. Esta

situação se

repete ainda

no sequencial

"239.1".

Deve ser salientado ainda que durante um certo período da pandemia do COVID-19, em que os

trabalhos externos foram suspensos, o apenado foi um dos escolhidos pela direção da PSMCOL,

chefiada

pelo

então

diretor,

Sr.

Anderson

Sylvestre,

a

trabalhar

internamente

na

unidade

prisional,

de forma a continuar remindo pena, fato este que só reforça a inveracidade das justificativas

apresentadas pelo sentenciado.

Diante do exposto, não pude constatar nos autos qualquer tipo de "perseguição" ao apenado por

parte

da

antiga

direção

da

PSMCOL,

muito

pelo

contrário,

o

que

se

viu

foi

uma

atuação

imparcial

do diretor, perante ao reeducando."

Quanto à alegação de que não foi oferecida denúncia pelos supostos crimes praticados, relembro

que, de acordo com o entendimento consolidado, tanto do STJ como do STF, a prática de fato

definido

como

crime
doloso

no

curso

da

execução

penal

caracteriza

falta

grave,

independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, desde que o

ilícito disciplinar seja apurado com observância do devido processo legal, do contraditório e da

ampla defesa, o que foi observado no caso dos autos. (STJ, edição n.º 7 da “Jurisprudência em

Teses”; STF, Tema de Repercussão

Geral n.º 758).

Observa-se que a defesa colacionou aos autos, no esforço de fazer valer sua tese, a decisão que

homologou o arquivamento do PAD n.º 035/2021, instaurado em desfavor de Gercino Batista da

Cruz,

assim

como

juntou

aos

autos

a

decisão

que

deixou

de

homologar

o

PAD

33/2021,

instaurado em face de Carlos Roberto de Souza Filho (i.d. 2887346), dois outros internos que

supostamente estariam

envolvidos

no

esquema de

vendas

de

trabalho externo.

No

caso,

entendo

que

as

referidas

decisões

apenas

demonstram

a

imparcialidade

do

magistrado

a quo
. Isso porque, tanto na decisão que deixou de homologar o PAD instaurado em face de

Carlos Roberto, como na que homologou o arquivamento do PAD instaurado em face de Gercino

Batista, foi destacado o fato de que contra os detentos havia apenas depoimentos isolados, não

corroborados por outros meios de prova, não havendo nenhuma comprovação de que os mesmos

tivessem sido efetivamente beneficiados pelo esquema de “venda de vagas de trabalho externo”.

Assim,

os

respectivos

processos

administrativos

foram

arquivados

ou

não

homologados

em

decorrência de

insuficiência probatória

dos

fatos imputados

aos apenados.

Caso

completamente

diferente

é

o

do

ora

agravante,

em

que

diferentes

depoimentos,

de

diferentes testemunhas, além de provas documentais e vistorias realizadas
in loco
demonstram a

ocorrência de irregularidades

praticadas no curso

da execução.

No

caso

dos

autos,

portanto,

há

perfeita

adequação

do

fato

praticado

ao

tipo

descrito

no

inciso

VII, do artigo

50, da

Portaria nº 332-S/03,

da SEJUS,

que dispõem:

“Art.

50.

Comete

falta

disciplinar

de

natureza

grave

o

preso

que:

[...]

VII

–

praticar

fato

previsto

como

crime

doloso

[...].”

Ante

o

exposto,

pedindo

vênia

a

douta

Procuradoria

de

Justiça,

conheço

do

presente

recurso

e

lhe NEGO PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

14/09/2022

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÂO (PRESIDENTE):-

Neste processo, o Relator é o Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida, que negou provimento.

O Desembargador Walace Pandolpho Kiffer pediu vista dos autos.

Transfiro a presidência ao Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, terei que adiar este julgamento, que está pautado sob o número dois.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Então, fica adiado o julgamento.

*

swa*

21/09/2022

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Peço adiamento deste processo, que está pautado sob o número sessenta e dois.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Então, fica adiado o julgamento.

*

swa*

28/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente
Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida
, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que homologou a falta grave do reeducando, ora recorrente, determinando sua regressão definitiva ao regime fechado, a interrupção do marco legal para aquisição dos benefícios na execução penal, bem como a revogação dos benefícios eventualmente concedidos.

Em detida análise do caderno processual e desde já pedindo vênias ao entendimento adotado pelo Relator, tenho por bem divergir da conclusão alcançada para acompanhar a manifestação do Ministério Público com assento em primeiro e segundo graus, pela
não homologação da falta grave
imputada ao reeducando, com fundamento na
dúvida razoável quanto ao cometimento da conduta descrita como criminosa.

Verifico ainda que a comissão disciplinar da Penitenciária Semiaberta Masculina do Município de Colatina - PSMCOL, ao instaurar o PAD nos autos da Guia de Execução nº 0013061-05.2014.8.08.0012, sancionou o apenado pela falta disciplinar de natureza grave, não havendo informações quanto a existência de denúncia oferecida pelo
Parquet
em relação aos fatos investigados.

Dessa maneira, o recurso merece ser provido também com base no entendimento firmado em sede de
repercussão geral reconhecida no Tema 758 do STF
(RE 776.823), segundo o qual: “
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
”

Por todo exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

26/10/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ROMÁRIO ROSA SIQUEIRA
, contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante e determinou a regressão de regime prisional, a interrupção do marco temporal para obtenção de benefícios na execução penal, bem como a revogação dos benefícios anteriormente concedidos.

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Após análise dos autos, verifico que, conforme bem elucidado pelo Eminente Desembargador Relator, restaram evidenciadas a materialidade delitiva e autoria.

Analisando os depoimentos prestados pelo apenado e pelas testemunhas em Juízo, e cotejando as provas produzidas no PAD n.º 37/2021, entendo que razão assiste ao douto Magistrado da Execução.

Ainda que o agravante, ao ser ouvido, negue os fatos que lhe são imputados, seu depoimento apresenta contradições, e encontra-se isolado do restante da prova acostada aos autos, enquanto as declarações do ex-diretor da PSMCOL, Sr. Anderson Sylvestre, bem como dos servidores que participaram da vistoria na Empresa Imperium Comunicação, são dotados de fé pública, não havendo qualquer motivo para que suas palavras sejam colocadas sob suspeita, configurando, assim, prova suficiente de culpabilidade, a fim de lastrear o reconhecimento da falta grave imputada ao recorrente.

Quanto às alegações trazidas pela defesa, relativamente aos PADs n.º 33/2021 e 35/2021, instaurados em desfavor de outros dois internos que supostamente estariam envolvidos no esquema de vendas de trabalho externo, como bem observado pelo Ilustre Desembargador Relator,
“as referidas decisões apenas demonstram a imparcialidade do magistrado a quo. Isso porque, tanto na decisão que deixou de homologar o PAD instaurado em face de Carlos Roberto, como na que homologou o arquivamento do PAD instaurado em face de Gercino Batista, foi descartado o fato de que contra os detentos havia apenas depoimentos isolados, não corroborados por outros meios de prova, não havendo nenhuma comprovação de que os mesmos tivessem sido efetivamente beneficiados pelo esquema de “venda de vagas de trabalho externo””,
situação completamente diversa da vivida pelo ora agravante, onde diferentes testemunhas dão conta de seu envolvimento nos fatos, ao relatarem a existência de “propostas” de trabalho externo apresentadas por ele e por seu então advogado.

Portanto, verifico a existência de elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a manutenção do
decisum
proferido pelo Juízo de Execução, não havendo que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Ante o exposto, acompanho o voto do Exmo. Des. Relator,
nos exatos termos em que proferido para

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Então, fica, por maioria de votos, negar provimento ao recurso.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002406-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de ROMARIO ROSA SIQUEIRA, com pedido expresso de liminar, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que homologou a falta grave do Recorrente, determinando a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, determinando a interrupção do marco legal para aquisição de benefícios na execução penal e a revogação de eventuais benefícios concedidos.

Alega o recorrente, em síntese, que as provas produzidas corroboram a tese de que o recorrente não praticou nenhum delito (falta grave, média ou leve) no curso da execução da pena. Sustenta, ainda, que após a audiência de justificação o ilustre Representante do Ministério Público manifestou-se pela não homologação da falta grave.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que: “seja revogada a segregação cautelar do agravante Romário Rosa Siqueira, para que o mesmo possa voltar ao cumprimento de pena no regime semiaberto (PSMCOL), com o restabelecimento da saída temporária que já tinha sido deferido, bem como possa voltar aos estudos e demais benefícios já concedidos”. No mérito, pede: “para tornar sem efeito a decisão guerreada contra a qual se insurge, devendo, para tanto, ser REFORMADA, revertendo-se a situação de condenação do agravante quanto ao PAD nº. 37/2021, de maneira a ser garantida sua absolvição.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso (i.d. 2337319).

No “juízo de retratação” (mov. 461.1), o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão.

O pedido de liminar foi indeferido (i.d. 2700967).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. FABIO VELLO CORRÊA (i.d. 2759649), opinou pelo provimento do recurso.

Iniciado o julgamento, na sessão do dia 24/08/2022, o impetrante realizou sustentação oral, reiterando os argumentos apresentados na inicial do agravo em execução e sustentando que todos os demais envolvidos no suposto esquema criminoso foram absolvidos.

Diante da eloquente sustentação oral realizada, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações defensivas.

Extrai-se dos autos que o paciente estaria participando de um esquema de irregularidades nas concessões de trabalho externo. Conforme apurado em procedimento investigatório e em PAD, o reeducando e o seu então advogado, Felipe Faccim Banhos Fernandes, se uniram com o objetivo de se beneficiarem do recebimento de dinheiro de outros internos, participando, assim, de um possível esquema de venda de vagas de trabalho externo na Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina – PSMCOL. Consta, também, que foi realizada uma vistoria no local aonde o próprio reeducando deveria estar prestando trabalho externo, tendo sido encontradas diversas irregularidades, constatando-se que o detento teria praticado, em tese, os delitos previstos nos artigos 299, 304 e 347, c/c art. 288, todos do Código Penal.

Depois de colhidos inúmeros depoimentos e realizadas inspeções nos locais em que os detentos deveriam estar prestando serviço, a autoridade apontada como coatora homologou a falta grave, regrediu o regime de cumprimento de pena e revogou os benefícios concedidos ao paciente.

De uma leitura atenta da decisão em que foi homologada a falta grave (mov. 448.1), pude constatar que a mesma foi fundamentada nos depoimentos dos agentes de segurança, do próprio diretor do estabelecimento prisional, de provas colhidas quando das inspeções, além de outras provas colhidas no curso das investigações.

Nesse sentido, consta do depoimento de Thiago José Soares, à época chefe de segurança da unidade prisional (mov. 389.2), que ao chegar no local aonde o detento deveria estar trabalhando, se deparou com um prédio aparentemente residencial, sendo que no térreo havia um salão de beleza. Os agentes pediram informações no referido salão sobre a empresa Imperium (aonde o apenado deveria estar trabalhando), tendo ouvido do proprietário do salão que não conhecia a referida empresa, conhecia apenas o Dr. Romário (agravante) que morava em um dos apartamentos do prédio. Ato contínuo, os agentes subiram até o andar aonde deveria funcionar a empresa, contudo, não encontraram nenhuma identificação da mesma. Ao entrar no apartamento aonde deveria funcionar a empresa, a sra. Carla, proprietária da empresa e esposa do apenado, mostrou um cômodo para os agentes aonde funcionaria a empresa. No local, os agentes puderam ver que havia uma mesa, um computador e um armário, contudo, não havia nada que indicasse que no local operava uma empresa de publicidade. Consta, ainda, que o agente pediu à senhora Carla que apresentasse as folhas de ponto dos internos que laboravam na empresa, contudo, a proprietária do “estabelecimento” afirmou que não sabia aonde estavam.

No mesmo sentido, foi o depoimento de Wagner dos Santos Zeni, o outro servidor que participou da vistoria na empresa Imperium Comunicação.

Diante dos depoimentos, o magistrado a quo concluiu acertadamente que a empresa vistoriada: “não possui uma estrutura de organização empresarial, não havendo funções e cargos hierárquicos, não há controle de tarefas e atribuições definidas, não havendo, sequer, meio de fiscalizar o horário de seus funcionários, diante da inexistência de folhas de ponto.”

Interessante notar também que o magistrado a quo, durante a audiência, questionou o ora agravante sobre os serviços que prestava para a empresa Imperium Comunicação, tendo o mesmo incorrido em diversas contradições que foram devidamente abordadas na decisão ora agravada. Senão vejamos:

“[...] Com relação aos sites que o apenado diz terem sido criados pela empresa em que trabalhava, o "axeicolatina.com.br" ("446.2" e "446.4"), em análise por este magistrado, percebi, muito estranhamente que, apesar de ter sido feito para o "cliente", na aba "contatos" consta o endereço e telefone da empresa "Imperium Comunicação Integrada Ltda". Cabe ressaltar que o apenado, em depoimento prestado, relatou que os sites são criados para os clientes e estes são os responsáveis por mantê-los. Ademais, ainda em verificação do aludido site, notei também que se encontra bastante desatualizado, haja vista que na área de "notícias", constam apenas as do período de 26 a 29 de maio de 2021, curiosamente, poucos dias depois deste Juízo ter revogado o trabalho externo e regredido cautelarmente o regime de pena do reeducando.

Acerca do site "classificadoscolatina.com.br", ao ser pesquisado na internet, não foram encontrados resultados.

Quanto ao outro site juntado pela defesa do reeducando, o "imperiumpublicidade.com.br" ( "446.2" e "446.3"), noto que se trata de mais um site feito para a própria empresa ("Imperium Comunicação Integrada Ltda"), e não para algum cliente que o tenha solicitado.[...]”

No que tange ao suposto esquema de venda de vagas para o trabalho externo, o então chefe de segurança da unidade prisional (mov. 407.4), sr. Thiago José Soares, prestou depoimento afirmando que o apenado Gercino, em um dia que estava realizando a limpeza na área externa da unidade, chamou o declarante e relatou, em conversa informal, que estaria havendo um esquema de venda de vagas de trabalho externo. Consta que o interno Romário Rosa Siqueira (ora agravante) teria oferecido uma vaga de trabalho externo, informando que, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro, agilizaria com seu advogado a vaga em uma empresa de fachada, sendo que os presos nem precisariam trabalhar, somente voltar para dormir na unidade.

Além disso, o então diretor do estabelecimento prisional, Anderson Sylvestre, fez constar de relatório que ouviu do interno Elias da Silva que o detento Carlos Roberto de Souza Filho, cunhado do apenado Romário Rosa Siqueira, havia feito uma proposta ao seu irmão, Elio da Silva, onde solicitou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para lhe arrumar um trabalho externo.

Verifica-se, portanto, que diferentes testemunhas relataram “propostas” de trabalho externo que envolviam o ora agravante (Romário) e seu advogado, revelando-se um modus operandi.

Chama atenção, ainda, a incomum proximidade do apenado Romário com seu advogado Felipe Faccim Banho Fernandes, revelada por documentos constantes dos autos. Nesse sentido, o advogado Felipe Faccim formulou pedido de trabalho externo (mov. 339.1) para que Romário trabalhasse em seu próprio escritório de advocacia, tendo fornecido como endereço do escritório o mesmo endereço aonde funcionava a “empresa” Imperium Comunicação Integrada Ltda. Aqui cabe relembrar que o referido endereço foi vistoriado pelos agentes penitenciários, tendo sido constatado que se tratava de um apartamento em um edifício residencial.

A defesa também tenta tirar a credibilidade do depoimento do então diretor do estabelecimento prisional, alegando que o mesmo perseguia o ora agravante e teria chegado a dizer que, no que dependesse dele, enquanto fosse diretor, o apenado nunca teria oportunidade de trabalho ou estudo.

Contudo, a tese defensiva mais uma vez é infirmada por elementos de prova constantes dos autos. Nesse sentido, consta que o Sr. Anderson Sylvestre, então diretor do estabelecimento prisional, em diversas oportunidade proferiu pareceres favoráveis ao estudo e trabalho do ora recorrente.

Nessa esteira, transcrevo um trecho da decisão impugnada, que adoto como razão de decidir, em que o magistrado de piso, de maneira minuciosa, rechaça a alegação do paciente de que estaria sendo perseguido pelo diretor do presídio:

“Aliás, no que concerne ao ex-diretor da PSMCOL, Sr. Anderson Sylvestre, o apenado mencionou em seu depoimento uma certa "perseguição" a ele por parte deste servidor, sem dar qualquer motivo para isso, relatou que o então diretor, havia lhe dito que não lhe daria nenhuma oportunidade, seja de estudo ou trabalho. Contudo, conforme se observa dos autos, tal argumento não é verdadeiro. Analisemos:

No sequencial "53.1", temos um parecer favorável pela fiscalização do cumprimento da pena do reeducando junto à empresa "Carioca Multi", assinado pelo Diretor de Unidade Prisional, Sr. Anderson Sylvestre. Mais adiante, desta vez no evento "139.1", temos novamente outro parecer favorável pela fiscalização da saída temporária do apenado, agora para fins de frequentar o curso superior de Direito , na Faculdade Castelo Branco, novamente assinado pela antiga direção da PSMCOL. Esta situação se repete ainda no sequencial "239.1".

Deve ser salientado ainda que durante um certo período da pandemia do COVID-19, em que os trabalhos externos foram suspensos, o apenado foi um dos escolhidos pela direção da PSMCOL, chefiada pelo então diretor, Sr. Anderson Sylvestre, a trabalhar internamente na unidade prisional, de forma a continuar remindo pena, fato este que só reforça a inveracidade das justificativas apresentadas pelo sentenciado.

Diante do exposto, não pude constatar nos autos qualquer tipo de "perseguição" ao apenado por parte da antiga direção da PSMCOL, muito pelo contrário, o que se viu foi uma atuação imparcial do diretor, perante ao reeducando."

Quanto à alegação de que não foi oferecida denúncia pelos supostos crimes praticados, relembro que, de acordo com o entendimento consolidado, tanto do STJ como do STF, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, desde que o ilícito disciplinar seja apurado com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no caso dos autos. (STJ, edição n.º 7 da “Jurisprudência em Teses”; STF, Tema de Repercussão Geral n.º 758).

Observa-se que a defesa colacionou aos autos, no esforço de fazer valer sua tese, a decisão que homologou o arquivamento do PAD n.º 035/2021, instaurado em desfavor de Gercino Batista da Cruz, assim como juntou aos autos a decisão que deixou de homologar o PAD 33/2021, instaurado em face de Carlos Roberto de Souza Filho (i.d. 2887346), dois outros internos que supostamente estariam envolvidos no esquema de vendas de trabalho externo.

No caso, entendo que as referidas decisões apenas demonstram a imparcialidade do magistrado a quo. Isso porque, tanto na decisão que deixou de homologar o PAD instaurado em face de Carlos Roberto, como na que homologou o arquivamento do PAD instaurado em face de Gercino Batista, foi destacado o fato de que contra os detentos havia apenas depoimentos isolados, não corroborados por outros meios de prova, não havendo nenhuma comprovação de que os mesmos tivessem sido efetivamente beneficiados pelo esquema de “venda de vagas de trabalho externo”. Assim, os respectivos processos administrativos foram arquivados ou não homologados em decorrência de insuficiência probatória dos fatos imputados aos apenados.

Caso completamente diferente é o do ora agravante, em que diferentes depoimentos, de diferentes testemunhas, além de provas documentais e vistorias realizadas in loco demonstram a ocorrência de irregularidades praticadas no curso da execução.

No caso dos autos, portanto, há perfeita adequação do fato praticado ao tipo descrito no inciso VII, do artigo 50, da Portaria nº 332-S/03, da SEJUS, que dispõem:

“Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

[...]

VII – praticar fato previsto como crime doloso [...].”

Ante o exposto, pedindo vênia a douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA DE AUTORIA E MATERIALIDADE INFRACIONAL – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – PRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o recorrente, em conluio com seu então advogado, fraudou pedidos de realização de trabalho externo, tendo “prestado” serviço em empresa de fachada, sem controle das atividades realizadas ou mesmo do horário de trabalho do detento. Portanto, impossível falar-se em afastamento da falta grave.

2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, desde que o ilícito disciplinar seja apurado com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no caso dos autos. Precedentes. STF e STJ.

3. Agravo desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.